Tribunal: TJES
Processo: 0003098-74.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003098-74.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON PESSOTI SANDIS e outros (3)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DA DECADÊNCIA. DECIDIDA NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. AÇÃO DE NULIDADE. VÍCIO DE SIMULAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Da decadência
.
As questões suscitadas e decididas no curso da demanda não podem ser renovadas em sede de Apelação Cível, já operada a preclusão. Precedentes do STJ e do TJES.

2.

In casu
, a alegação de decadência foi rejeitada na decisão de saneamento do processo, não havendo recurso contra a mesma, encontrando-se preclusa a pretensão de revolvê-la nas razões de apelação.
Não conhecido
.

3.

Considera-se simulado o negócio jurídico em que há discrepância entre a vontade declarada e a vontade interna, divergindo a essência da aparência, sendo possível que uma das partes alegue contra a outra o defeito do negócio jurídico, conforme estabelecido no Enunciado nº 294 do CJF/STJ: “Sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra”

4.
Hipótese dos autos na qual os filhos e genitores firmaram contrato de compra e venda de imóveis entre si, por valor abaixo de mercado, sem comprovação de pagamento da avença, tornando-se a alienação objeto de litígio com a pretensão de desfazimento.

5.
O negócio jurídico simulado se configura quando há intencionalidade da divergência entre a vontade interna e a declarada, sendo o intuito dos pactuantes causar prejuízo à terceiros.

6
.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003098-74.2018.8.08.0030

A
PT
E
S
:
SANDIS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME E OUTROS.

APD
O
:
BANESTES S.A.

RELATOR
: DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à aferir a juridicidade da sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico, com efeitos
ex tunc
, retornando a propriedade dos imóveis registrados para a recorrida Sandi Indústria de Móveis LTDA- ME.

1. DA DECADÊNCIA.

Inicialmente, os recorrentes sustentam a decadência da pretensão autoral, vez que o negócio jurídico foi celebrado em 2010, tendo sido a presente ação proposta em 2018.

A referida tese tem anuência da d. Procuradoria de Justiça, consoante parecer no ID 6909851.

Todavia,
não vejo como acolher a alegação.

Na verdade, lastreado na jurisprudência do C. STJ, penso que a matéria relativa à decadência está
preclusa
.

Isso porque, a questão foi pontualmente enfrentada pelo juízo de origem, conforme decisão saneadora de fls.
773/774
, contra a qual não fora interposto o respectivo recurso.

Assim,
já decidida a matéria
, não vejo como, novamente, analisar a
decadência da pretensão autoral, pois
configurada a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO DECIDIDA EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, nem sequer implicitamente, os disposto no art. 332 do CPC. Incidência da Súmula 211/STJ. 2.
O STJ entende que "as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, pois a preclusão consumativa"

(AgRg no REsp 1.480.912/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014). 3. Ao contrário do defendido pelo agravante, que alega que a prescrição não foi devidamente analisada nos autos da exceção de pré-executividade pelo caráter restritivo da via, a prescrição foi devidamente afastada com análise dos fatos constantes dos autos. 4.
Tendo sido analisada a prescrição em exceção de pré-executividade, em decisão aliás não impugnada oportunamente pela ora recorrente, a análise da matéria agora em embargos à execução, além de se encontrar preclusa, violaria o princípio da coisa julgada
. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1526696/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II E 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA NO DESPACHO SANEADOR. QUESTÃO RENOVADA A APELAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. Não há por que falar em violação dos 165, 458, II, e 535, do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2.
Em se tratando de pretensão de natureza patrimonial, afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo a interposição do recurso de agravo de instrumento, não pode o Tribunal, em sede de apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria.

3. Recurso especial conhecido parcialmente e provido. (REsp 706.754/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 05/05/2008)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ANALISADA NO DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados torna inadmissível o recurso especial. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2. Inexiste violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil, quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 3. "
Se, ao proferir o despacho saneador, o juiz rejeitar o pedido formulado pela ré referente à prescrição da ação, e não havendo recurso dessa decisão, opera-se a preclusão quanto a tal matéria, por isso mesmo que não pode mais ser reaberta sua discussão em sede apelatória."

(excerto do REsp 153.836/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 29.5.2000, p. 158). 4. Desprovimento do recurso especial. (REsp 595.776/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2006, DJ 04/12/2006, p. 263)

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RATIFICA DECISÃO ANTERIOR JÁ ATACADA POR OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.

Dentre a conhecida classificação das espécies de preclusão – temporal, consumativa e lógica –, destaca-se que no caso concreto ocorreu a consumativa, que consiste na impossibilidade da prática de ato processual, em decorrência desse ato já haver sido praticado, afinal prevê o artigo 507, do CPC, que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”
. 2. Recurso não conhecido. (Data: 17/Aug/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5005957-29.2022.8.08.0000 Magistrado: RONALDO GONCALVES DE SOUSA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NOVA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE JÁ FORAM DECIDIDAS EM MOMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de “se reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade” (STJ; AgInt-REsp 1.650.413; Proc. 2017/0017731-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 26/08/2019; DJE 30/08/2019). 2. Ainda que as matérias concernentes à nulidade da citação por edital e à prescrição consistam em questões de ordem pública, o fato de as referidas matérias já terem sido apreciadas e refutadas em julgamento de exceção de pré-executividade apresentada em momento anterior obsta a reapreciação nesta fase da demanda. 3. A Corte Cidadã também já estabeleceu, em inúmeras oportunidades, que “se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública” (STJ; AgInt-AREsp 1.977.552; Proc. 2021/0275762-0; GO; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5011568-60.2022.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, não é possível a renovação da matéria em sede de Apelação,
pois já
operada a preclusão.

Logo,
não conheço
da
alegada decadência
.

É como voto.

2. MÉRITO.

Em breve síntese, o banco recorrido ajuizou a ação objetivando a anulação de negócio jurídico feito pelos recorrentes, após tomar conhecimento da existência da ação de declaração de nulidade de negócio jurídico c/c cancelamento de registro público entre os mesmos, cuja alienação de bens entre si com intuito de simulação e de fraudar credores.

A sentença recorrida declarou a nulidade do negócio jurídico, com efeitos
ex tunc
, retornando a propriedade dos imóveis registrados sob as n° R-2-M-14456, R-2-M-14457, R-24M-14458, R-2-M-14459, R-2-M-14.460, R2-M- 14.461 R-2-M-14462. R-2-M-14.463, R-2-M14.464, R-1-M-22.585, R-1-M-22.586, R-1-M22.587, R-1-M- 22.588, R-1-M-22.589 para a recorrida Sandi Indústria de Móveis LTDA- ME.

Este vício negócio jurídico deriva da incompatibilidade entre o objeto contratual e a finalidade pela qual se deseja atingir com o pacto. Segundo Flávio Tartuce,
“
na simulação há um desacordo entre a vontade declarada ou manifestada e a vontade interna. Em suma, há uma discrepância entre a vontade e a declaração; entre essência e aparência.
”
(Manual de Direito Civil: volume único – 12. ed. - Rio de Janeiro, Forense; Método, 2022, p. 263)

No mesmo sentido,
Clóvis Bevilácqua, a simulação é a "
declaração enganosa de vontade, visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado
". Fácil perceber, então, que na simulação há um descompasso, um desencontro, entre a declaração de vontade e o verdadeiro resultado objetivado pelas partes (...). Na simulação aparenta-se um negócio jurídico que, na realidade, não existe ou oculta-se, sob uma determinada aparência, o negócio verdadeiramente desejado. (Direito Civil - Teoria Geral. Rio de Janeiro, Ed. Lúmen Juris, 5ª edição, p. 425)

O artigo 167, § 1º, do Código Civil dispõe que será nulo o negócio jurídico simulado quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

No caso dos autos, realmente se vislumbra a ocorrência de manifestação de vontade, por uma das partes, diversa da realmente desejada, conforme se extrai

pelo ajuizamento da ação nº 0010935-59.2013.8.08.0030, ajuizada pelo Sr. Alvino Vieira Sandis, de que houve a
venda simulada dos imóveis, que a referida venda foi realizada por preço abaixo do preço de mercado;
inexistindo nestes autos
comprovação de pagamento da venda estes imóveis; que não há no imposto de renda da empresa quaisquer informações de que esta tenha recebido valores decorrentes de alienação de imóveis.

Se o negócio jurídico da compra e venda realmente tivesse ocorrido na forma descrita na escritura de compra e venda, os apelantes teriam depositado o valor na conta-corrente indicada no próprio instrumento público, o que assim também não o fizeram.

Nesse ponto, válido se destacar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

4. Na análise do vício da
simulação
, devem ser considerados os seguintes elementos:
a consciência dos envolvidos na declaração do ato simulado,

sabidamente divergente de sua vontade íntima, a intenção enganosa em relação a terceiros, e o conluio entre os participantes do negócio danoso.

5. Circunstâncias que evidenciam seguramente a ocorrência de simulação no negócio jurídico envolvendo a compra e venda do imóvel (...)
(3)
ausência de comprovação de transferência bancária em dinheiro entre tais empresas para a aquisição do imóvel
;
(...) (REsp n. 1.969.648/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Como bem verificado pelo Juízo
a quo
, as provas constantes nos autos mostram a existência de simulação de negócio jurídico de compra e venda realizado pelas partes,
pois além de tudo, o preço dos imóveis é muito inferior ao preço de mercado dos mesmos, “
tendo em vista o tamanho destes que variam entre 300m2 e 600m2, a quantidade de imóveis alienados e a localização dos mesmos. Ademais, considerando a variação de tamanho dos referidos bens, seria inadmissível a venda dos imóveis todos pelo mesmo preço, sem avaliação ou mesmo distinção dos mesmos, como foi realizado (vide escritura de compra e venda às fls. 91/93).”

Por todo o exposto,

conheço parcialmente
do recurso

e quanto ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para
manter intacta a sentença de primeiro grau.

Ante o desprovimento recursal, majoro os honorários n
a forma do § 11, do artigo 85, do
CPC,
em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, totalizando-se em 12% (doze por cento).

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.